Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42, DA LEI No 11.343/06. NATUREZA DA DROGA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório.

2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.

3. Demonstrado que a droga apreendida destinava-se à difusão ilícita, não há que se falar em desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06.

4. A natureza da substância traficada (cocaína) é apta a desabonar a circunstância especial prevista no art. 42, da Lei no 11.343/06.

5. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em se tratando de réu multirreincidente.

6. Recurso conhecido e desprovido.